Tribunal: TJSP
Processo: 0004292-20.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004292-20.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado CRISTIANO
APARECIDO DE SOUZA (ME).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso, vencidos o 3o e 4o juizes. Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto Pezarini.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0004292-20.2015.8.26.0352 - Miguelópolis
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: CRISTIANO APARECIDO DE SOUZA (ME)
VOTO No 15333
APELAÇÃO – Execução Fiscal - Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S - Art. 34, da Lei no 6.830/80 – Resp 1.168.625/MG
representativo da controvérsia – Recurso de apelação incabível
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil. 1
Em síntese, sustenta a apelante, preliminarmente, que ainda
que porventura o valor da causa seja inferior ao de alçada, é certo que suprimir o duplo
grau de jurisdição nessa hipótese de improcedência liminar equivale à consumação da
negativa de prestação jurisdicional à parte. No mérito, alega que não houve intimação
adequada das decisões constantes nos autos, além de argumentar que a CDA é válida.
Recurso tempestivo e bem processado.
Sem resposta, ante a ausência de representação do réu.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A Lei no 6.830/80, a respeito dos recursos cabíveis contra
sentenças proferidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a cinquenta ORTNs,
dispõe que:
1 Valor da causa: R$412,38 (em 03/09/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em
execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida
monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de
mais encargos legais, na data da distribuição.
§ 2o - Os embargos infringentes, instruídos, ou não, com documentos
novos, serão deduzidos, no prazo de 10 (dez) dias perante o mesmo
Juízo, em petição fundamentada.
§ 3o - Ouvido o embargado, no prazo de 10 (dez) dias, serão os autos
conclusos ao Juiz, que, dentro de 20 (vinte) dias, os rejeitará ou
reformará a sentença.
Em virtude da extinção da ORTN, o E. Superior Tribunal de
Justiça fixou os critérios para aferição do valor de alçada atualizado, determinando que
o valor de R$ 328,27 deve ser atualizado pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, até a
data do ajuizamento da ação.
Verifica-se que o valor atualizado, quando da propositura da
ação em 03/09/2015 era de R$ 412,38, portanto, inferior ao valor de alçada (que nesta
data estava em torno de R$ 1.038,34), concluindo-se, portanto, pela inadmissibilidade
do recurso de apelação.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE
O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.
6.830/80. RESP 1.168.625/MG. APLICAÇÃO DO ART. 543-C DO
CPC.
1. A Primeira Seção, em sede de recurso representativo de
controvérsia submetido ao regime de julgamento previsto pelo art.
543-C do Código de Processo Civil, decidiu que deve-se adotar como
valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução
fiscal R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidos pelo IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, valor esse que
deve ser observado à data da propositura da execução.
2. In casu, o valor da execução ajuizada em dezembro/2003, já
corrigido, era inferior ao valor de alçada previsto no artigo 34 da
LEF, razão pela qual o recurso de apelação é incabível. Agravo
regimental improvido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 13.512
SP (2011/0072656-2), Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 25/10/2011)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34 DA LEI
6.830/80. 50 ORTNS. VERIFICAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA.
MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. Nas sentenças de primeira instância proferidas em Execuções de
valor igual ou inferior a 50 ORTNs só se admitirão Embargos
Infringentes e de Declaração, nos termos do art. 34 da Lei
6.830/1980. (EDcl no REsp 1195326/MG EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2010/0092803-8, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, J. 04/11/2010, v.u., DJE 02/02/2011).
Destarte, incabível o recurso de apelação, autorizados apenas
os embargos infringentes e de declaração, perante o mesmo Juízo, a teor do art. 34, da
Lei 6.830/80.
Ficam prejudicadas as demais questões.
Posto isto, NÃO SE CONHECE O RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32582
Apelação no 0004292-20.2015.8.26.0352
Apelante: Prefeitura Municipal de Miguelópolis
Apelado: Cristiano Aparecido de Souza ME
Comarca: Miguelópolis
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Em execução fiscal, são cabíveis embargos infringentes para
impugnação de sentença que examina o mérito, desde que não superado o valor
de alçada, equivalente a 50 ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34 da LEF.
Saliente-se que o valor de alçada deve ser aferido no momento
da propositura da execução, levando-se em conta o valor da causa.
Com a extinção da ORTN, a atual aplicação do artigo 34 está a
depender da interpretação da norma que extinguiu o referido indexador, bem
como daquelas que criaram outros em substituição, sempre observando a
paridade das unidades de referência, sem a conversão para moeda corrente, sob
pena de perda do valor aquisitivo.
Nesse sentido, veja-se precedente do Superior Tribunal de
Justiça, em Acórdão da lavra da Ministra Eliana Calmon, concluindo no sentido
de que o valor de alçada correspondente a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da
Lei 6830/80, equivale, hoje, ao valor congelado de R$ 328,27:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das
unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50
OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e
vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia. O valor de alçada deve ser auferido, observada a
paridade com a ORTN, no momento da propositura da execução,
levando em conta o valor da causa” 2.
Nesse quadro, se o débito atualizado da execução na data da
distribuição, em 26//8/2015, era de R$ 412,38, e o valor de alçada está
congelado em R$ 328,27 desde janeiro de 2001, demonstrado está que o débito
exequendo é superior ao valor de alçada.
Posto isso, pelo meu voto, deve-se conhecer do recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

2 STJ, 2o Turma, Resp 636.084, j. 17.06.04, deram provimento parcial, v.u., DJU 13.09.04, p.227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
F850C86
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1360F383
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004292-20.2015.8.26.0352 e o código de confirmação da tabela acima.